Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-34.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009398-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZAURA DE OLIVEIRA MAZONI - CPF: 368.460.661-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS ORIGINAIS:
1003618-90.2024.8.11.0040

AGRAVANTE(S)
:

IZAURA DE OLIVEIRA MAZON
I

AGRAVADO(S)
:
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
B
ANCO PAN S.A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
SUSPENDER DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO -
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –

TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A
tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, o que não foi visto na espécie.

Carecendo a comprovação de que os descontos do
benefício
previdenciário são indevidos, por demandar a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação
de empréstimos consignados
, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com Pedido de
Antecipação dos Efeitos
d
a
Tutela
movido por
IZAURA DE OLIVEIRA MAZON
I
, contra decisão interlocutória proferida (ID
148106359
–
autos de origem PJE Nº
1003618-90.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da
2ª Vara Cível
d
e Sorriso
-MT,
na A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade
C
ontratual,
R
epetição
I
ndébito, c/c
P
edido de
T
utela de
U
rgência e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
movida em desfavor dos agravados,
que
indeferiu
o pleito de tutela provisória de urgência
,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, repetição indébito
c.c
pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais.

Alega a parte autora que vem sendo debitado do seu benefício previdenciário dois empréstimos consignados junto ao Banco Pan, tendo sido depositado o valor no Banco Votorantim. Afirma que não contratou com aquele e tampouco possui conta este banco.

Liminarmente, requer a suspensão dos descontos indevidos junto ao Banco Pan, bem como pela suspensão de toda e qualquer movimentação junto ao Banco
Votorantim.

Pois bem. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial.

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas judiciais e despesas processuais.

Passo, pois, à análise da tutela de urgência.

Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando

não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC).

Em que pesem as alegações levantadas na petição inicial quanto aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, observo que os supostos empréstimos foram formalizados em maio/2023, portanto, ausente a urgência pretendida. No mais, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e, sendo o caso de desconto indevido, os valores podem ser restituídos, sem prejuízo.

Postergo a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova para a fase de saneamento do feito, em homenagem ao princípio do contraditório.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar de tutela de urgência.

[Grifos nossos e do original]

Em
sua minuta recursal, a agravante apresenta os seguintes questionamentos fático jurídicos:

Hipossuficiência e inegáveis prejuízos de ordem patrimonial, material e moral

Tutela recursal indeferida, conforme decisão interlocutória de ID
209858696
.

Ausente a contraminuta dos agravados, uma vez que
ainda não
teriam
sido citados nos autos de origem.

Recurso tempestivo e p
reparo recursal
dispensado, tendo em vista tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuidade, conforme certificado sob ID.
209237678
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
1003618-90.2024.8.11.0040

AGRAVANTE(S):

IZAURA DE OLIVEIRA MAZON
I

AGRAVADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.
e B
ANCO PAN S.A

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tem por escopo a
existência ou não dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência
in
deferida pela
decisão interlocutória
(
ID 148106359 – autos de origem PJE Nº 1003618-90.2024.8.11.0040
)
proferida pelo Juízo
da
2ª Vara Cível
d
e Sorriso
-MT,
na A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade
C
ontratual,
R
epetição
I
ndébito, c/c
P
edido de
T
utela de
U
rgência e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
movida em desfavor dos agravados
.

O Juízo
a quo
entendeu
por indeferir a tutela de urgência
liminar, pleiteada pela agravante, que pretendia
a suspensão
de supostos
descontos indevidos junto ao Banco Pan, bem

como
a
suspensão de toda e qualquer movimentação junto ao Banco Votorantim
, uma vez que
verificou a ausência do periculum in mora, pois
o
s supostos
empréstimo s questionado s f oram formalizado s
em maio
de 2023
(a ação foi proposta apenas em 20/03/2024), além de entender pela necessidade de dilação probatória.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pela
agravante.

1.
Hipossuficiência e inegáveis prejuízos de ordem patrimonial, material e moral

A agravante sustenta que
é aposentada e pensionista
e
que recebe apenas 01 (um) salário-mínimo mensal, sendo pessoa hipossuficiente economicamente e tecnicamente
]
perante o agravado

Alega ainda, que e
m razão da idade e da parca instrução, imaginou que os descontos indevidos estivessem ocorrendo por dedução legal e
,
somente em diligências posteriores descobriu que os descontos decorrem de empréstimos consignados que nunca
teria contratado.

No mais,
aduz
que
vem amargando inegáveis prejuízos de ordem patrimonial, material e moral, ao ser privada de valores significativos de sua aposentadoria, sem ao menos ter qualquer relação contratual com os
a
gravados
.

Pois bem.

Com efeito, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo singular consignou que:

[...]

Em que pesem as alegações levantadas na petição inicial quanto aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário,
observo que os supostos empréstimos foram formalizados em maio/2023, portanto, ausente a urgência pretendida. No mais, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, e, sendo o caso de desconto indevido, os valores podem ser restituídos, sem prejuízo.

[
Grifo nosso
]

Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar,
a concessão do efeito pretendido
, máxime porque, não se observa, de pronto,
a
comprovação inequívoca de que
há
risco
n
a demora da prestação jurisdicional.

In
casu
,
em que pese as alegações
de
hipossuficiente
econômica
e
técnica
, não se pode olvidar que os descontos supostamente fraudentos ocorrem há
q
uase
1
(
um
) ano, o que evidentemente afasta o
periculum in mora
.

De igual maneira,
ainda
considerando
o extenso lapso temporal desde o início dos descontos,
percebe-se que a dedução dos valores não implica em
ônus exagerado que não possa ser suportado pela agravante,
capaz de ensejar a antecipação da tutela como ora se pretende.

Não obstante
,
como bem observado pelo juízo de primeiro grau,
a
suposta
fraude alegada demanda maior dilação probatória
, devendo ser resguardado o direito ao contrário e ampla defesa
,
porquanto, não há que falar em comprovação da probabilidade do direito.

Assim,
neste juízo de cognição sumária
, entendeu que não há que se reformar a decisão interlocutória objurgada que indeferiu a tutela de urgência,
inaudita altera parte
, pugnada pela agravante.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro
c
oncessão da tutela antecipada recursal

postulad
a
pel
a
agravante
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024